Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. CIRCULAR 302/2005 DA SUSEP. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE DEINITIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. STJ. REPETITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recursos repetitivos, Tema 1068, julgado em 13/10/2021, de que: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
2. As coberturas securitárias de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) possuem critérios distintos previstos nos arts. 15 e 17 da Circular SUSEP no 302/2005. 2.1. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não se confunde com a mera incapacidade para desempenho de funções laborais, uma vez que exige, para além da incapacidade profissional, um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas na vida cotidiana, qual seja, a perda de sua existência independente.
3. Na hipótese em análise, o seguro de vida em grupo em convênio com a Fundação Habitacional do Exército (FHE) cobre os casos de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). 3.1. No caso, restou comprovado que o segurado foi diagnosticado com transtornos interno de joelhos (M23), transtorno do disco cervical com radiculopatia (M50.1), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (M51.0), fratura de fadiga na tíbia anterior esquerda (M84.3), o que significou incapacidade permanente somente para o serviço militar, ou seja, uma incapacidade parcial de natureza laborativa, o que difere da invalidez funcional abrangida pela apólice de seguro. 3.2. Produzida ampla prova documental sobre seu histórico de saúde pelo autor, ora apelado, é certo que deixou de comprovar o sinistro descrito na apólice de seguro de invalidez funcional permanente total por doença para toda e qualquer atividade, afastando o direito de recebimento da indenização pretendida, o que seria a sua incumbência diante do disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 3.3. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária e, por consequência, a inversão do ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em vista de ter sido a parte autora beneficiada com a gratuidade de justiça.
4. Apelações cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada.